Tribunal: TJSP
Processo: 2070967-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Agravante que pretende impedir os agravados de expandir a rede de franquias 'Slim Center' – Inadmissibilidade – Inércia da agravante por longo período que afasta a alegada urgência – Hipótese, ademais, que já decorreu o prazo de dois anos da cláusula de não concorrência prevista no contrato de franquia anteriormente firmado entre as partes – Recurso

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Agravante que pretende impedir os agravados de expandir a rede de franquias 'Slim Center' – Inadmissibilidade – Inércia da agravante por longo período que afasta a alegada urgência – Hipótese, ademais, que já decorreu o prazo de dois anos da cláusula de não concorrência prevista no contrato de franquia anteriormente firmado entre as partes – Recurso improvido."